Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. PERDA DE ACESSO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por usuária da rede social Instagram contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais proposta em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A autora alega que teve sua conta invadida por terceiros e perdeu o acesso, não tendo conseguido recuperá-la administrativamente, mesmo após registrar boletim de ocorrência. Argumenta que os invasores utilizaram seu perfil para aplicar golpes contra seus seguidores, o que teria causado danos à sua reputação e abalo emocional. Requer a suspensão ou o bloqueio da conta e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença de improcedência prolatada sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da plataforma digital pela perda de acesso da usuária à conta do Instagram em razão de invasão por terceiros e se há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica entre a usuária e a plataforma digital, sendo o Instagram fornecedor de serviços e a autora sua consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o, II, do mesmo artigo.
A invasão da conta decorreu de conduta de terceiros (hackers), os quais, por meio de links fraudulentos, instalaram malwares para obter os dados de acesso da usuária, configurando hipótese de culpa exclusiva de terceiro, o que exime o provedor de responsabilidade.
O aplicativo disponibiliza mecanismos de segurança para recuperação de contas e prevenção de invasões, como autenticação em dois fatores e códigos de recuperação, não tendo a autora demonstrado falha na prestação do serviço ou omissão da plataforma na adoção de medidas protetivas eficazes.
A ausência de prova de falha do serviço e a demonstração de que a autora não adotou as medidas de segurança recomendadas afastam o dever de indenizar.
O mero abalo emocional decorrente da perda de acesso à conta e da alegada perda de confiança de terceiros não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, pois não há violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O provedor de aplicações de internet não responde por danos decorrentes da invasão da conta do usuário por terceiros quando demonstrada a culpa exclusiva destes.
A disponibilização de mecanismos de segurança e recuperação da conta afasta a alegação de falha na prestação do serviço.
O abalo emocional gerado pela perda de acesso à conta da rede social, por si só, não configura dano moral indenizável.